Tribunal: TJDFT
Processo: 0716569-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMA. INFORMATIZADO. INFOJUD. CONSULTA E RENOVAÇÃO. EXAURIMENTO. OUTROS MEIOS. EXCEPCIONALIDADE. DEMONSTRADA. SUSPENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO.
1. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e E-RIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte, para localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências particulares que lhes sejam possíveis.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta ao sistema INFOJUD como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte exequente, envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora da parte executada, sem, contudo, obter êxito.
3. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir o agravado/executado ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seria eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou a apreensão de passaporte, com base no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, representam medidas desproporcionais ao escopo do processo executivo, em que se busca a satisfação do crédito com menor onerosidade ao executado, bem como desarrazoadas, na medida em que deixam de atingir propriamente o patrimônio do devedor e não se revelam eficazes para compeli-lo ao pagamento da dívida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.